Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-31.2001.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000136-31.2001.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE NILO BERGAMIN registrado(a) civilmente como JOSE NILO BERGAMIN - CPF: 123.470.519-20 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1. “De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. (N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0000136-31.2001.811.0082, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN
, que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA no 193/2001.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Diz que o processo administrativo jamais chegou a ser arquivado e muito menos esteve paralisado por 05 anos, pressupostos mínimos para que restasse caracterizado o instituo da prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80

Nesse desiderato, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 63770958 e 63770961]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA no 193/2001.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
JOSÉ NILO BERGAMIN
,
visando o recebimento de crédito não tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.o 000193/01,
alcançava a importância de
R$3.034,01
(três mil e trinta e quatro reais e um centavo) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 26/11/2019, acolheu a exceção de pré-executividade, com o seguinte fundamento e parte dispositiva:

“A presente ação de execução fiscal foi proposta em 29.06.2001 (fl. 02v).

O executado foi devidamente citado em 18.12.2001 (fl. 72v), nomeando bens à penhora em manifestação apresentada 05.02.2002 (fl. 12), tendo o ESTADO DE MATO GROSSO manifestado sua concordância em 18.03.2002 (fl. 15), momento em que requereu a avaliação dos bens.

O Auto de Penhora e Depósito acostado à fl. 73, enquanto o Laudo de Avaliação encontra-se às fls. 21/22.

Instada a dar prosseguimento ao feito (fl. 25), a Fazenda Pública requereu, em manifestação apresentada em 11.02.2003 (fl. 26), a expedição de ofício à Receita Federal solicitando cópia das últimas declarações de ajusta anual do executado, sendo o pedido deferido à fl. 29.

Instada sobre as informações acostadas nos autos, o exequente requereu, em manifestação apresentada em 23.12.2003 (fls. 39/40), a expedição de nova carta precatória para penhora de bem imóvel existente em nome do executado.

O Auto de Penhora e Depósito, datado de 28.08.2008, foi acostado à fl. 167.

Considerando que não houve o registro em cartório, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis (fl. 170), sendo o pedido deferido à fl. 171. Todavia, a penhora não se realizou, consoante certidão datada de 23.07.2009 (fl. 177v).

Em manifestação apresentada em 12.11.2009 (fls. 181/182), a Fazenda Pública informou o falecimento da parte executada.

Em decisão datada de 26.02.2010 (fls. 183/189), foi declarada a prescrição da presente execução, tendo o exequente apresentado recurso de apelação (fls. 190/203), sendo reformada a sentença em 31.05.2011 (fl. 230).

Considerando essas premissas, vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, não obstante a parte executada ter nomeado bens à penhora, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu e foi deferida a substituição da penhora, tendo nomeado bem imóvel.

Todavia, infere-se dos autos que, apesar do Auto de Penhora e Depósito, datado de 28.08.2008, acostado à fl. 167, não houve o efetivo registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis, consoante certidão datada de 23.07.2009 (fl. 177v).

Logo, conclui-se que não há até o momento a efetiva garantia da execução nos presentes autos, de modo que não restou evidenciada hipótese de interrupção do curso da prescrição intercorrente, qual seja, a efetiva constrição patrimonial, após a citação válida do executado.

Com efeito, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da citação válida do executado – 18.03.2002 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 18.03.2003.

Após essa data – 18.03.2003 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 18.03.2008, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo.

Merece registro, por oportuno, que a penhora efetivada à fl. 73 não se mostra apta a interromper e/ou suspender a contagem do prazo prescricional, uma vez que foi considerada sem efeito, após requerimento de substituição apresentado Fazenda Pública nos autos.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO para DECLARAR a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 193/2001, inscrita em 10.04.2001 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil..”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalta-se, por fim, que nos termos do entendido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

No presente caso, em que pese a longa tramitação do executivo fiscal, verifica-se que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Isso porque, não ocorreu qualquer marco capaz de dar início a contagem do prazo prescricional, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022